Tribunal: TJMT
Processo: 1013626-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013626-28.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), ALEXSANDRA BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 559.356.641-00 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MAURO MENDES FERREIRA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Alexsandra Benedita de Oliveira impetrou Mandado de Segurança por meio do qual pleiteia sua nomeação para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior Bacharel em Biblioteconomia, Polo de Cuiabá –, para o qual foi aprovada em 1o lugar no concurso público regido pelo Edital no 01/2018/SECITEC.

Alega que foi aprovada dentro do número de vagas, mas o resultado foi homologado em 11/06/2018, e, após o fim do prazo de validade, não ocorreu a sua nomeação, não se prestando como justificativa a alegada crise financeira do Estado.

Pugna, ao final, pela concessão da segurança a fim de que seja determinada sua nomeação e posse definitiva.

A liminar foi deferida (id. 59980499), mas não efetivamente cumprida, conforme noticiado pela Impetrante (id. 77340458).

Diante disso, foi determinada a intimação pessoal do Impetrado para, em 05 (cinco) dias úteis, proceder a imediata nomeação da Impetrante, e trazer a evidência do cumprimento, sob pena de responsabilidade (id. 83969488).

O Estado de Mato Grosso se manifestou pela denegação da ordem (id. 18681017), e, em 04/05/2021, comunicou o cumprimento da liminar (id. 85657493).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id. 68430989).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, passo a breve análise da situação fática.

Em concurso público realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso para provimento de uma vaga para o cargo de Técnico Administrativo Educacional
– Nível Superior Bacharel em Biblioteconomia,
a Impetrante foi aprovado em 1o lugar,
mas alega que, expirado o prazo ode validade do concurso, sua nomeação não ocorreu.

Pois bem. Sabe-se que
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta concessão da segurança, pelos motivos a seguir declinados.

Da análise dos autos, depreende-se ser fato incontroverso a aprovação da Impetrante em 1o lugar para cargo para o qual foi prevista uma única vaga, mas, mesmo diante do seu notório êxito, o Impetrado foi omisso quanto à sua nomeação.

Ademais, denota-se que o prazo inicial de validade do concurso era de 01 (um) ano a contar da data de publicação do resultado final no Diário Oficial. É o que prevê o item 15 do Edital:

15. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO

15.1. O prazo de validade do Concurso Público objeto deste Edital será de 1 (um) ano, a contar da data de publicação do resultado final no Diário Oficial de Mato Grosso-MT.

Ocorre que, como o resultado final foi publicado em
11/06/2018, o prazo máximo de validade seria 11/06/2020, mas, decorrido quase um ano após expirado o referido prazo, a nomeação da Impetrante ainda não ocorreu.

Assim, tal como consignado quando do deferimento da liminar, o presente caso configura nítida violação ao Princípio da Proteção à Confiança, uma vez que, na vigência do prazo de validade do concurso público, a Administração Pública deixou de convocar e nomear a única candidata aprovada dentro do número de vagas.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação.

Nessa quadra, este Colegiado posiciona-se, unanimemente, pela configuração da violação ao direito, líquido e certo dos candidatos que, aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do certame, não são nomeados dentro do prazo de validade.

A propósito, trago à baila arestos deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR – SECITEC – ALEGADA PRETERIÇÃO – CITAÇÃO DE LITISCONSORTES – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SIMILITUDE DE CARGOS E VAGAS – CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.“[...] Consoante orientação do STJ é desnecessária a citação dos demais participantes do concurso público como litisconsortes passivos, quando eles apenas detêm uma expectativa de direito à nomeação. (STJ, REsp 1074985/RS, Relator Min. Moura Ribeiro, DJe 2.4.2014).

2. Em que pese tenha deferido a liminar, entendo que a concessão da segurança deve sê-la feita por fundamento diverso.

3. Embora tenha apresentado prova da contratação de servidores à título precário para o cargo de Professor de Nível Superior, referidos contratos não apontam qual a área de atuação das contratadas, o que não permite aferir, com a segurança necessária, que tenha sido para o cargo para o qual o Impetrante foi aprovado.

4. Nem mesmo há prova de que o Impetrado tenha firmado contrato temporário com os servidores aprovados no processo seletivo (id. 8865075).

5. Todavia, há de se destacar que o primeiro colocado foi nomeado (id. 8865077), de forma que o Impetrante é o próximo na lista de aprovados.

6. Há de se ressaltar, ainda, que houve a expiração do prazo de validade do concurso aos 11.06.2019, conforme informado pela Procuradoria Geral do Estado (id. 22314493), o que retira a discricionariedade administrativa quanto ao momento para promover a nomeação daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas.

7. “[...] Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida.” (TJMT – MS n. 1016229-74.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa).

8. Segurança concedida. (Mandado de Segurança n. 1010771-76.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em 06/08/2020, publicado no DJE 15/08/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SECITEC) RECONHECIDA – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2. É assente em nosso ordenamento jurídico que o candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à nomeação, posse e ao exercício no cargo. (MS n. 1013205-38.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/06/2020, publicado no DJE 27/07/2020).

Inquestionável, portanto, o direito subjetivo da Impetrante à nomeação, por ser dever de boa-fé da Administração Pública respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão de vagas.

Por fim, pertinente registrar que, expirado o prazo do concurso, não pode a Administração Pública nomear aprovados, senão após o exercício da discricionariedade do candidato em acionar o Poder Judiciário, tal como ocorreu no caso em exame.

Desse modo,
presentes os requisitos autorizadores da concessão da ordem, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo da Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer, a concessão da ordem é medida que se impõe.

Forte nestas razões, CONCEDO a ordem pretendida para tornar definitiva a liminar que determinou que o Impetrado, por meio de ato da autoridade competente, proceda a nomeação e posse definitiva de Alexsandra Benedita de Oliveira, aprovada em primeiro lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Nível Superior Bacharel em Biblioteconomia, Polo de Cuiabá, no concurso público regido pelo Edital no 01/2018/SECITEC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021